Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709961-04.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CÍRIO ROMERO DAS NEVES RECORRIDOS: GILBERTO ROCHA DOS SANTOS, LUCIANA SANCHES DE AGUIAR, EDMILSON MACHADO DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONEXÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. PARCELAMENTO APARENTEMENTE INCORRETO DA ÁREA LITIGIOSA. LOTE DO EMBARGADO QUE SE ENCONTRA INSERIDO NO LOTE DO EMBARGANTE. PROVA PERICIAL. O JUIZ NÃO ESTÁ ADSTRITO AO LAUDO PERICIAL. CONVENCIMENTO COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRESUNÇÃO DO JUSTO TÍTULO. EXERCÍCIO DA POSSE DE BOA-FÉ COMPROVADO. PRÁTICA DE ATOS INERENTES AO DOMÍNIO. CONDIÇÃO DE POSSUIDOR DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se a ação que eventualmente poderia prevenir a competência encontra-se julgada, não há que se falar em conexão. 2. Em se tratando de posse, a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo nosso ordenamento jurídico, requer exterioridade e visibilidade do domínio, sendo isto o que restou nos autos devidamente comprovado, tanto através do justo título, isto é, do instrumento de cessão de direito sobre o imóvel, como do conjunto probatório. 3. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. 4. Nos termos do art. 479 do CPC/2015, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. 5. Muito embora o laudo pericial tenha concluído que os lotes n. 26 e 19 ocupam a mesma área superficial e que não se pode dizer que o lote n. 26-A foi desmembrado do lote n. 19/26, o acervo probatório demonstra que independentemente do número atribuído ao espaço geográfico ocupado, fato é que parte dessa área, que de acordo com o laudo pericial totaliza 1.213,17 m2, corresponde ao Lote 26-A, que possui 370 m2. 6. Portando o primeiro embargado justo título que revela sua posse, então adquirida de boa-fé, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. 7. Recurso improvido. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 505 do Código de Processo Civil, porque deveria ter mantido incólume a coisa julgada proferida no Processo 0715112.82.2017.8.07.0002 (4a Vara Cível de Taguatinga), que lhe garantiu 1.200 m2 (um mil e duzentos metros quadrados) de posse do terreno. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral e reeditando os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Em contrarrazões, apenas o recorrido GILBERTO ROCHA DOS SANTOS requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 505 do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração a respeito dele, é fácil concluir que não foi objeto de prequestionamento. Além disso, não foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois, segundo a turma julgadora (ID 30687834 – Pág. 16): Desse modo, se o lote n. 26 foi subdividido dando origem ao lote n. 26-A e, de acordo com a conclusão pericial, ocupando o lote n. 26 o mesmo espaço geográfico do lote n. 19, é de se concluir que o lote n. 26-A está inserido neste último também. Portanto, o Embargado GILBERTO ROCHA DOS SANTOS possui justo título que revela sua posse, então adquirida de boa-fé. Além disso, há prova testemunhal que afirma ser o mesmo possuidor do lote n. 26-A. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário também não merece ser admitido, porque a ausência da preliminar formal de repercussão geral impossibilita o conhecimento do apelo extremo, consoante o decidido no RE 1330547 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 15/10/2021. Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, e não foram opostos embargos de declaração com esse objetivo, Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Se fosse possível ultrapassar os mencionados óbices, conforme foi explicitado no especial, para dissentir da conclusão expressada pelas instâncias ordinárias é fundamental revolver conteúdo fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015